Tribunal: TJDFT
Processo: 0752578-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS NEGROS (PPP). RESERVA DE VAGAS. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AUSENTES. CLASSIFICAÇÃO QUE EXTRAPOLA A LISTA DO CADASTRO DE RESERVA PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de candidato em certame público, eis que não aprovado dentro do número de vagas. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida antecipação da tutela recursal, determinando-se a sua reintegração ao cadastro de reserva do concurso, na lista de vagas reservadas para candidatos negros (“PPP”). No mérito, requer a confirmação da liminar. 1.2. Aponta que, apesar de o edital do concurso determinar que os candidatos cotistas aprovados com nota para concorrer pela ampla concorrência integrarão essa modalidade e, por consequência, ficarão excluídos da lista destinadas aos candidatos cotistas, o réu não excluiu da lista de candidatos cotistas os que passaram a figurar na ampla concorrência, de maneira que tais candidatos estão constando nas duas listas, e que em função dessa contagem dúplice houve sua desclassificação no certame.
2. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. 2.1. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal definiu que há mera expectativa de direito quanto à nomeação aos candidatos aprovados no cadastro de reservas. Há convolação, contudo, em direito subjetivo apenas no caso de preterição arbitrária.
3. No caso, o agravante concorreu para o cargo de agente de tecnologia do réu, e foi aprovado no cadastro de reserva, na 768a colocação das vagas reservadas para pessoas negras (PPP). 3.1. Ocorre que o edital em questão previa a quantidade de 400 vagas em claro e 200 vagas para cadastro reserva, totalizando 600 vagas, para o público cotista na concorrência escolhida pelo autor. 3.2. Tendo ficado fora das vagas previstas e do cadastro reserva, o agravante não conseguiu comprovar a ilegalidade na sua exclusão do certame, mormente no que diz respeito à contagem dúplice nas listas, conforme bem pontuou a decisão agravada. 3.3. Cumpre observar que o requerido informa a classificação de 670 candidatos para as vagas reservadas ao público preto/pardo na macrorregião 57 e microrregião 158 (70 a mais do que o previsto em edital), medida que já fora adotada pela banca a fim de promover o acerto das vagas em razão da aprovação concomitante na ampla concorrência. 3.4. Nesse cenário, infirmada a probabilidade do direito, bem como ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo caso se aguarde o regular processamento do feito, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a divulgação do resultado final, em julho de 2023, e o peticionamento do autor perante o Poder Judiciário, em outubro daquele ano, correta a decisão que indeferiu o pedido liminar. 3.5. Precedente: “(...) 3. Considerando essa orientação jurisprudencial, não se constata probabilidade do direito postulado pela recorrente, visando ser aprovada no cargo de Professora da rede pública do Distrito Federal, pois a recorrente foi aprovada fora do numero de vagas previstas no edital para imediato provimento e fora do número de vagas instituídos para cadastro de reserva, e não há noticias de preterição que justifique a medida. 4. Tendo se classificado muito além das vagas previstas para cadastro de reserva, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta na sua exclusão do concurso, e não há como se reconhecer, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer abusividade na fixação de cláusula de barreira no edital do concurso público, pois, além de o edital fixar número relevante para constituição de cadastro de reserva, a estipulação do numero máximo de aprovados para fins de contratação pela administração pública envolve questões que vão além dos argumentos sustentados na peça de interposição do recurso, como, por exemplo, a previsão de receita orçamentária.” (07014264420178070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 17/7/2017).
4. Agravo de instrumento improvido.